Tribunal: TJDFT
Processo: 0707730-62.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONDOMÍNIO. ASSEMBLEIA. ACUSAÇÕES SEM RESPALDO FÁTICO. DANO MORAL. REPARAÇÃO INTEGRAL. RETRATAÇÃO. SUCUMBÊNCIA PARCIAL. DISTRIBUIÇÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. OMISSÃO. SUPRIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, a correção do erro material.
2. Considera-se omisso o julgado em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ter sido analisado pelo órgão julgador, seja porque requerido pela parte, seja porque a matéria é de ordem pública e, por consequência, apreciável de ofício, mas não o foi.
3. Considerando ter o acórdão negado provimento ao apelo da autora/embargante, mantendo sua sucumbência parcial, restou ratificada a distribuição da verba honorária estabelecida na primeira instância.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem alteração do resultado.